Tribunal: TJSP
Processo: 1027936-13.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Alegação de demora injustificada para expedição de diploma de curso superior – Sentença de improcedência – Apelo da autora – A instituição de ensino se comprometeu a entregar o diploma no prazo de 18 meses, conforme consignado no termo de requerimento de diploma, o qual, inclusive, está assinado pela aluna - Diploma

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Alegação de demora injustificada para expedição de diploma de curso superior – Sentença de improcedência – Apelo da autora – A instituição de ensino se comprometeu a entregar o diploma no prazo de 18 meses, conforme consignado no termo de requerimento de diploma, o qual, inclusive, está assinado pela aluna - Diploma expedido antes do prazo pré-estabelecido pela faculdade ré e aquiescido pela aluna, que teve acesso a ele logo em seguida - Inexistência de danos morais - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027936-13.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA
CAROLYNA BRANDÃO CARVALHO COTRIM (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada FLAMINGO 2001 CURSO FUNDAMENTAL.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027936-13.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1027936-13.2019.8.26.0100
Apelante: Ana Carolyna Brandão Carvalho Cotrim
Apelado: Flamingo 2001 Curso Fundamental
Comarca: São Paulo
Voto n. 8978
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais – Alegação de demora
injustificada para expedição de diploma de curso superior –
Sentença de improcedência – Apelo da autora – A
instituição de ensino se comprometeu a entregar o diploma
no prazo de 18 meses, conforme consignado no termo de
requerimento de diploma, o qual, inclusive, está assinado
pela aluna - Diploma expedido antes do prazo pré-
estabelecido pela faculdade ré e aquiescido pela aluna, que
teve acesso a ele logo em seguida - Inexistência de danos
morais - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais ajuizada por ANA CAROLYNA BRANDÃO CARVALHO
COTRIM contra FLAMINGO 2001 CURSO FUNDAMENTAL.
A autora firma que, apesar de ter sido informada de que o prazo
de entrega do diploma poderia alcançar 365 dias, não o recebeu até a propositura
desta demanda. Pretende, assim, a concessão de tutela antecipada para
determinar a expedição e registro do diploma bem como, ao final, a procedência
da ação para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no
patamar de R$ 15.000,00.
Tutela antecipada deferida às fls. 89.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 141/144, que julgou
improcedente a demanda, condenando a autora ao enfrentamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o
valor da causa, ressalvada a gratuidade judiciária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027936-13.2019.8.26.0100 -Voto no
3
A requerente apelou às fls. 153/170, aduzindo que: 1. a efetiva
disponibilização do diploma se deu apenas aos 29.05.2019, o que atesta a
excessiva delonga da instituição de ensino ré; 2. a requerida não logrou
demonstrar que a demora no registo do diploma tenha ocorrido por culpa
exclusiva do consumidor ou em razão de atos de terceiro; 3. Não se comprovou
nenhuma recusa por parte da USP na expedição do diploma; 4. a ré deve ser
condenada ao pagamento de indenização por danos morais.
Contrarrazões às fls. 175/180.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que a autora concluiu o curso de
licenciatura em educação física em junho de 2017 na faculdade ré, colou grau no
dia 25.08.2017 (fls. 33) e requereu a expedição do diploma aos 07.11.2018 (fls. 34).
Ao contrário do quanto defendido pela apelante, a instituiçao de
ensino não se comprometeu a entregar o diploma no prazo de 365 dias, mas sim,
em 18 meses, conforme consignado no termo de requerimento de diploma, o qual,
inclusive, está assinado pela aluna:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027936-13.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Deveras, a requerida poderia entregar o diploma à autora até o
dia 11.05.2019, ocasião em que os 18 meses estariam completos.
Aos 25.04.2019 o diploma foi expedido (fls. 106/107), de sorte
que em 29.05.2019 a postulante recebeu correspondência eletrôncia da ré
informando que ela poderia retirá-lo na secretaria da faculdade (fls. 156). O
controle de registro de diplomas atesta que a postulante o recepcionou aos
31.05.2019 (fls. 108).
Verifica-se, portanto, que o diploma foi expedido antes do prazo
pré-estabelecido pela faculdade ré, o que foi anuído pela aluna, que teve acesso a
ele logo em seguida.
Não se desconhece que, não raras vezes, as instituições de ensino
que não possuem autonomia para registrar seus diplomas tentam se utilizar desse
argumento para se escusarem da responsabilidade de indenizar o consumidor pelo
atraso injustificado na entrega dos documentos. Mas não é esse o caso dos autos,
dado que a requerida providenciou a confecção do documento em tempo, de
modo que não se verifica atraso injustificado.
Logo, não há que se falar em prática abusiva, ato ilícito ou falha
na prestação de serviços, tendo a requerida demonstrado não ter agido com
desídia.
Em suma, diante das provas amealhadas nos autos, as quais vão
de encontro aos argumentos expendidos pela autora em suas razões de apelação,
demonstrando que o diploma foi disponibilizado dentro do prazo pactuado entre
as partes, nega-se provimento ao recurso, subsistindo incólume a r. sentença
guerreada.
Ultimando, tendo em vista que, no caso em testilha, a sentença
foi publicada na vigência do CPC/2015, impõe-se o arbitramento de honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027936-13.2019.8.26.0100 -Voto no
5
sucumbenciais recursais, consoante o preceituado no artigo 85, §11, do referido
diploma processual e em conformidade com o Enunciado Administrativo n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça (“Somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”).
Dada a sucumbência da autora também em Segunda Instância,
fixam-se honorários recursais, em prol do patrono da ré, em 10% sobre o valor da
causa, ressalvada a gratuidade judiciária.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica